Tribunal: TJSP
Processo: 2220480-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DOS AGRAVADOS POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE, REGULARMENTE INTIMADO. INVIABILIDADE. INÉRCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO CONFIGURA ACEITAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido em parte, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DOS AGRAVADOS POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE, REGULARMENTE INTIMADO. INVIABILIDADE. INÉRCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO CONFIGURA ACEITAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Registro: 2020.0000899501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220480-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados NEIDE GUEDES DA SILVA e
REINALDO VAZ GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Agravo de Instrumento no 2220480-83.2020.8.26.0000 -Voto no 33545
2
Agravante(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravado(s): NEIDE GUEDES DA SILVA E OUTRO
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível (Processo no 1016853-22.2018.8.26.0007)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE
ACORDO DOS AGRAVADOS POR AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
DO
AGRAVANTE,
REGULARMENTE
INTIMADO.
INVIABILIDADE.
INÉRCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO CONFIGURA
ACEITAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA
EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 490 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Celso
Maziteli Neto, em cumprimento de sentença, que homologou proposta de acordo a
que chegaram as partes, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias
para pagamento.
Relata o agravante os fatos processuais, em apertada síntese, alega que
a decisão agravada deve ser reformada, pois: 1) não anuiu para o acordo
homologado; 2) ficou confuso com as determinações contidas nos dois parágrafos da
decisão que determinou a manifestação acerca da proposta de acordo; 3) o pedido dos
agravados de conversão da condenação em perdas e danos “seria um pedido mais
pertinente”, já que o imóvel foi alienado a terceiros antes do ingresso da ação de
origem; 4) se os agravados tiverem interesse em se manter na posse do imóvel,
necessitam ajuizar ação autônoma, incluindo o arrematante; 5) a não inclusão do
arrematante no polo passivo impossibilita o consentimento no acordo, não podendo,
portanto, dispor de coisa alheia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Agravo de Instrumento no 2220480-83.2020.8.26.0000 -Voto no 33545
3
Preparo às fls. 11/12.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 23) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 27/30 e documentos às fls. 31/39, pugnando pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a anulação da r. decisão agravada que
homologou o acordo proposto pelos agravados (fls. 09) e que por ele não foi
formalmente aceito.
No caso concreto, observa-se que a ação de origem foi julgada
improcedente (fls. 264/267 dos autos originários), que foi reformada em grau de
recurso de apelação, julgado provido em parte, para declarar a “nulidade dos leilões
realizados, reconhecida a necessidade de prévia intimação pessoal dos devedores
quanto às datas designadas, declarada, ainda, a nulidade de termo de quitação.
Diante do resultado do julgamento, a ação é parcialmente procedente. Havendo
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais a
que deu causa e, ainda, suportará os honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do Código de
Processo Civil,observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora (fls.
118).” (fls. 316/323 dos autos de origem). Houve o trânsito em julgado em
13/03/2020 (fls. 452 dos autos originários).
Após decisão em que foi determinado o cumprimento do v. Acórdão
supra mencionado (fls. 454 dos autos de origem), o agravante informou a
inviabilidade de seu cumprimento porque o imóvel havia sido vendido em “Leilão
Funcionário”, em 31/10/2015, por Cartório Imobiliário (fls. 457/470 dos autos
originários). Por sua vez, os agravados manifestaram-se afirmando que o acórdão
invalidou o leilão por falta de intimação dos devedores e que os adquirentes ainda
não tomaram posse da propriedade, bem como, também fizeram proposta de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Agravo de Instrumento no 2220480-83.2020.8.26.0000 -Voto no 33545
4
para o pagamento do valor de R$150.000,00 para quitação integral do contrato (fls.
479/481).
Daí foi proferida a decisão de fls. 482 dos autos de origem,
determinando que:
Manifeste-se o exequente, em cinco dias, acerca da proposta de acordo apresentada pela parte
contrária as fls. 479/481, presumindo-se concordância no silêncio.
No mesmo prazo, em não sendo possível a implementação de avença nestes termos, digam as
partes se concordam com a realização de audiência para tentativa de conciliação, a ser
realizada em Juízo, perante o Magistrado, o que também se presumirá no silêncio.
Houve manifestação dos agravados por duas vezes (fls. 484 e 487/488
dos autos originários), contudo, foi certificado que o agravante silente permaneceu
(fls. 489 dos autos de origem), disso adveio a decisão agravada, a seguir exposta:
“(...) Ante à proposta de acordo de fls. 479/481, a ter por objeto eventual solução da
pendenga, com o pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
quitação integral do contrato, no prazo de 60 (sessenta)dias, vez que houve a anulação do
leilão extrajudicial em instância superior, e em tendo o autor se quedado silente (fls. 489)
quando instado a se manifestar a respeito,sob pena de presumir-se sua concordância,
conforme determinação de fls. 482,homologo o acordo a que chegaram as partes e, em
consequência, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para
pagamento do valor.Decorrido o prazo, digam as partes sobre o cumprimento da obrigação.
Int.”
Diante desse quadro fático-jurídico-processual, verifica-se que parcial
razão assiste ao agravante, uma vez que o Poder Judiciário não pode se substituir ao
contratante para impor-lhe a aceitação de acordo ao qual expressamente não anuiu. A
contratação original se fez por meio de forma escrita de onde as partes convergiram
para a coisa e o preço, manifestando vontades de forma livre e consciente. Eventual
acordo para modificação do que se ajustaram implica em distrato, ainda que parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Agravo de Instrumento no 2220480-83.2020.8.26.0000 -Voto no 33545
5
do contrato, o que exige a mesma forma e procedimento. Disso decorre que inviável
a presunção de anuência para alteração das bases contratuais sem que tenha havido
expressa manifestação da parte interessada nesse sentido.
Logo, a tese dos agravados de que houve anuência tácita (fls. 484 e
487/488 dos autos originários) não possui respaldo jurídico porque efetivamente se
faz necessária a adesão expressa do agravante, que não ser suprida pelo Poder
Judiciário. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Proposta de acordo de parcelamento de
débito feita pelo executado. Homologação judicial apesar da inércia do exequente.
Inadmissibilidade. Hipótese em que inércia do credor não pode ser entendida como aceitação
tácita. A validade de acordo depende da anuência expressa de ambas as partes. Decisão
reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044558-
96.2018.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Assim já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - ESTÁVEL - LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA POR ARTIGOS - ACORDO NÃO HOMOLOGADO - DESISTÊNCIA -
SÚMULA
83/STJ
-
INCIDÊNCIA
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO. I. A homologação judicial é essencial para a validade do ato, e que, para
tanto, o acordo deve vir precedido da anuência de ambas as partes, demonstrando a
convergência de interesses. Incidência da Súmula/STJ. II. O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 895.282/RS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011).
Por outro lado, o título judicial simplesmente anulou o leilão
extrajudicial por ausência de intimação dos agravados, o que restitui as partes ao
momento imediatamente anterior ao ato anulado, de forma que ele (ato) deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33545
Agravo de Instrumento no 2220480-83.2020.8.26.0000 -Voto no 33545
6
refeito pelo agravante, fazendo-o com observância das regras pertinentes ao
procedimento para a venda extrajudicial do bem, uma vez que os efeitos do contrato
original foi restabelecido pela anulação do leilão.
Eventual direito do arrematante deve ser por ele postulado pelas vias
adequadas de acordo com o entendimento jurídico que possuir em relação aos fatos
aqui descritos.
Destarte, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, fica anulada a
r. decisão agravada que homologou o acordo diante da ausência de anuência expressa
do agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora